Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-78.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PSICOSE PUERPERAL DA GENITORA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA RECÉM-NASCIDA.
1. Trata-se de ação de acolhimento institucional promovida pelo Ministério Público para acolhimento institucional de V. D. S. S., nascida em 30/01/2021. Para tanto, informa decisão de acolhimento institucional realizada nos autos no 0701098-36.2021.8.07.0013, ocorrida porque a genitora apresentou diagnóstico de psicose puerperal. Por não contar com o apoio da família extensa na cidade e o pai não poder se responsabilizar pela criança, determinou-se seu acolhimento institucional.
2. A sentença julgou procedente o pedido da inicial para confirmar a tutela de urgência e manter o acolhimento institucional até que seja possível a reintegração familiar ou a colocação em família substituta. Para tanto, fundamentou que a ação se destina a possibilitar o contraditório aos genitores ou guardiões sobre o pedido de acolhimento institucional, sendo aceitável a reversão do provimento jurisdicional para liberação da criança, quando e se possível.
3. O processo enquanto forma não pode conduzir à indefinição da situação jurídica da criança em acolhimento, o que traz insegurança e dificuldades de ingresso em família substituta ou em processo de adoção.
4. Os relatórios indicam que a genitora e a criança estão em situação de vulnerabilidade e risco social porque a mãe apresenta hipótese de diagnóstico de transtorno psicótico/psicose puerperal, sem rede de apoio. Além disso, as equipes não conseguem dialogar com a genitora e o contato com sua família não foi possível, mesmo após diversas tentativas. Além disso, a genitora não consegue manter diálogos, o que dificulta a atuação dos envolvidos.
5. A viabilidade de reintegração familiar não prescinde da atuação jurisdicional, podendo tanto a família quanto os órgãos provarem a viabilidade administrativamente. À míngua de demonstração da possibilidade de reintegração da criança ao núcleo familiar, o Estado deve agir para resguardar a integralidade dos direitos do recém-nascido.
6. Apelações NÃO PROVIDAS.